Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE NA ETAPA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR. IMPUTAÇÃO DE EQUÍVOCO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO CERTAME. CONFORMAÇÃO COM O EDITAL. VIABILIDADE. ENVIO DOS DOCUMENTOS À BANCA EXAMINADORA. MANIFESTO EQUÍVOCO NA ANÁLISE DOS TÍTULOS APRESENTADOS. PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA DESTOANTE DA PREVISÃO EDITALÍCIA. INOBSERVÂNCIA AO ATO EDITALÍCIO. EQUÍVOCO DE AVALIAÇÃO ADMITIDO PELA PRÓPRIA ORGANIZAÇÃO DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA CANDIDATA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO, SEM INCURSÃO MERITÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. PRESERVAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. O processo seletivo para ingresso em Programa de Residência Médica constitui modalidade de concurso público, posto que destinado à seleção, em ambiente de concorrência pública, de médicos aptos ao ingresso no curso, que tem natureza de pós-graduação lato sensu, estando sua execução, portanto, vinculada às normas pré-estabelecidas pelo ato convocatório, de observância obrigatória pela entidade executora do certame seletivo por consubstanciar lei entre as partes participantes do procedimento.
2. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser assegurada sua legalidade, denotando que, em sede de processo de seleção pública, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, o que implica, inclusive, a aferição se guarda subserviência ao legalmente regrado e ao edital do certame.
3. No ambiente de seleção pública, o controle afeto ao Judiciário está adstrito aos aspectos da legalidade do certame, que compreende a aferição da conformação das notas dos candidatos aos parâmetros de correção estabelecidos pelo edital, o que, a seu turno, alcança a apuração de equívoco na pontuação atribuída em etapa de avaliação de títulos, quando reputado que está permeada por erro passível de ser sanado, à medida em que a atuação da banca organizadora, como executora do ato administrativo por delegação, é vinculada ao edital.
4. Estando a avaliação curricular cingida ao disposto nos parâmetros estabelecidos pelo edital do certame, a apuração de que a mensuração dos títulos exibidos pela concorrente incidira em equívoco por terem sido as pontuações obtidas pela banca avaliadora apuradas de forma dissonante aos parâmetros de valoração estabelecidos, ignorando-se a literalidade dos dispositivos editalícios, deve ser assegurada a revisão da pontuação atribuída de molde a ser conformada com as regras objetivas estabelecidas pelo edital que dispõe sobre o certame, o que encerra simples controle de legalidade sem incursão no mérito ato emanado da banca.
5. A necessidade de correção de pontuação em avaliação de títulos de processo de seleção pública que resultara em equívoco, assim qualificado por destoar a pontuação atribuída da literalidade do disposto pelo edital do certame, legitima, defronte a excepcionalidade da situação, a interseção do Judiciário como forma de controle da ilegalidade em que incidira a banca examinadora, porquanto inviável que a atuação judicial sob esses contornos seja assentido como controle do mérito do ato administrativo por não estar a banca executora do certame munida de lastro para atuar de forma discricionária e sem apego aos regramentos editalícios e legais.
6. Remessa de ofício conhecida e desprovida. Unânime.